Tribunal: TJBA
Processo: 8078386-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078386-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO CRUZ SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, JAIZON LUCIO ALVES CARVALHO

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CORRENTES OU CADEADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130, DO STJ E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, DO CDC). EXCEPCIONALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por consumidor visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de bicicleta ocorrido em estacionamento disponibilizado por supermercado. Alega que a disponibilização do bicicletário implica no dever de guarda e segurança, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. A empresa apelada sustenta a existência de culpa exclusiva da vítima, que deixou a bicicleta desacauteladamente, sem o uso de corrente ou cadeado, eximindo-a de responsabilidade.

II. Questão em discussão: Discute-se se o supermercado é civilmente responsável por furto de bicicleta ocorrido em seu estacionamento, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, por não adotar medidas mínimas de segurança.

III. Razões de decidir: O fato do furto da bicicleta é incontroverso, assim como o uso do bicicletário disponibilizado pela empresa. A prova dos autos, especialmente a filmagem da câmera de segurança juntada, demonstra que o consumidor não utilizou dispositivos de segurança recomendados, como cadeado ou corrente, embora houvesse aviso com tal orientação. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afasta-se o nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido, o que impede o dever de indenizar. A Súmula 130, do STJ, não se aplica quando há excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "O fornecedor não responde por furto de bem em seu estacionamento quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor por não adotar medidas mínimas de segurança. A Súmula 130 do STJ não se aplica quando ausente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n. 8078386-84.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS PAULO CRUZ SANTANA e como apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de outubro de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA